Tribunal: STF
Processo: ARE 1170862
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.05.2019.  
PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. ART. 183, § 2º DO CPC/15 c/c ART. 7º DA LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. 



    1. É intempestivo o presente agravo regimental, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer não têm aplicação, na hipótese, por se tratar de processo oriundo de Juizado Especial. 



    2. Agravo regimental não conhecido.